Tribunal: TJSP
Processo: 1500103-47.2018.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes privilegiado e majorado (art. 33, § 4o, cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06) – Recurso ministerial visando, exclusivamente, o afastamento do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – "Maus antecedentes" do apelado que impediam a concessão do benefício – Sentenciado que trazia consigo e vendia, na companhia de

Ementa:

Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes privilegiado e majorado (art. 33, § 4o, cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06) – Recurso ministerial visando, exclusivamente, o afastamento do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – "Maus antecedentes" do apelado que impediam a concessão do benefício – Sentenciado que trazia consigo e vendia, na companhia de três outros indivíduos, 459 porções de "cocaína" com peso líquido total de 153,9g – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso provido, com reflexo nas penas.